Tribunal: TJSP
Processo: 0010049-70.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Apelação – Uso de documento falso – Provas inequívocas para a condenação – afastamento dos maus antecedentes diante da condenação alcançada pelo período depurador da reincidência - Ausência de reincidência específica – Socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade – Recurso a que se dá parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000179947
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0010049-70.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante FRANKLIN
COSME SOARES DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO PARCIAL ao
apelo para, mantida a condenação, afastar os maus antecedentes e fixar as penas em
02 (dois) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, na diária
mínima e substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos
consistente em prestação de serviços à comunidade e uma multa, no importe de 10
(dez) diárias. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação: Autos n. 0010049-70.2018.8.26.0196
Comarca: Franca 2a Vara Criminal
Apelante: Franklin Cosme Soares dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto n. 18255
Apelação
Uso de documento falso
Provas
inequívocas para a condenação afastamento dos
maus antecedentes diante da condenação alcançada
pelo período depurador da reincidência - Ausência de
reincidência específica Socialmente recomendável a
substituição da pena privativa de liberdade Recurso
a que se dá parcial provimento.
FRANKLIN COSME SOARES DOS
SANTOS foi condenado pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal
da comarca de Franca, às penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime
inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso,
por infração ao artigo 304, c.c. artigo 297, ambos do Código Penal (fls.
179/188).
Inconformada, apela a Defesa pleiteando a
absolvição do acusado, seja por atipicidade da conduta, seja por
inexigibilidade de conduta diversa. Subsidiariamente, reclamou a
redução das penas básicas com o afastamento dos maus antecedentes e
substituição da pena reclusiva (fls. 216/231).
Apresentadas
as
contrarrazões
(fls.
235/238), a Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento (fls.
249/257).
É o relatório.
Franklin foi condenado porque, no dia 12
de junho de 2018, por volta das 09 horas, na Rua Ovídio Vanine, no 971,
comarca de Franca, fez uso de uma Carteira Nacional de Habilitação
(CNH) falsa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A materialidade restou demonstrada pelo
boletim de ocorrência (fls. 08/09), pelo auto de exibição e apreensão (fls.
10/11), pelo laudo pericial (fls. 33/36) e pela prova oral colhida.
A autoria delitiva é induvidosa.
Os policiais militares Rulian Ricardo
Adrião da Silva e Ricardo Azevedo do Val relataram, na fase
administrativa, que visualizou o acusado trafegando em via pública e, ao
notar a aproximação da guarnição, apresentou nervosismo exacerbado,
razão pela qual decidiram abordá-lo. Disseram que Franklin apresentou
uma CNH que, após consulta, verificou-se incompatibilidade nos dados
ali existentes, então ao ser questionado, admitiu ter adquirido o
documento pela internet. Ressaltaram que o papel da Carteira Nacional
de Habilitação era diferente do original (fls. 04 e 05).
Na fase Judicial, o policial Rulian
consignou que o documento não era visivelmente falso, tendo sido
constatada a falsificação somente após consulta (imagens nos autos).
Ao ser interrogado na delegacia de polícia,
o acusado permaneceu silente (fl. 06).
Sob
o
contraditório,
confessou
ter
adquirido a CNH pela internet. Sobre os fatos, disse que se encontrava
evadido do sistema carcerário, razão pela qual mantinha em sua posse o
documento falso, negando que o tivesse apresentado aos policiais,
aduzindo que os agentes o retiraram de seu bolso. Disse que estava na
companhia de seu irmão quando foi abordado (imagens nos autos).
Diante do exposto, resta demonstrada a
imputação do crime de uso de documento falso ao acusado.
Pois bem.
Não há o que se falar em atipicidade da
conduta atribuída ao acusado. A falsidade do documento utilizado pelo
réu foi demonstrada pelo laudo pericial de fls. 33/36, o qual, aliás, foi
corroborado pelo depoimento dos policiais militares. Rulian, em juízo,
aduziu que a falsidade não era de fácil constatação, indo ao encontro do
que consta no aludido laudo pericial, que, em nenhum momento, afirma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se tratar de falsificação grosseira.
No mais, a tese apresentada pela Defesa,
no sentido de que Franklin não apresentou a CNH espontaneamente, mas
o documento teria sido retirado de seu bolso pelo policial restou isolada
nos autos. Poderia o réu arrolar seu irmão a fim de confirmar sua
assertiva, mas não o fez.
Desta feita, os firmes e coesos relatos dos
agentes públicos restaram firmes e uníssonos, demonstrando a contento
que ao ser abordado, o acusado apresentou o documento falso, a fim de
não ser recolhido ao cárcere, visto que, conforme seu próprio relato,
encontrava-se evadido do sistema carcerário.
Não há solução possível senão a
manutenção do decreto condenatório.
A pena-base foi aplicada acima do piso
legal, considerando como anotação de maus antecedentes a certidão de
fls. 113/114. Ocorre que tal condenação encontra-se atingida pelo
período depurador da reincidência.
Para efeito de mau antecedente, só se
admite a condenação “por fato anterior, transitada em julgado após o
novo fato” (cf. Código Penal Comentado, Celso Delmanto e outros, 8a
edição, 2010, pág. 274, comentários ao art. 59, editora Saraiva),
entendimento que consoa com a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, que tem rechaçado o reconhecimento de maus antecedentes
fundamentados em condenações que extrapolem o período depurador da
reincidência:
(...) Quando o paciente não pode ser considerado reincidente,
diante do transcurso de lapso temporal superior a cinco anos,
conforme previsto no art. 64, I, do Código Penal, a existência
de condenações anteriores não caracteriza maus antecedentes.
Precedentes. (...) - (RHC 118977, Relator Ministro DIAS
TOFFOLI, Primeira Turma, j. 18/03/2014)
(...) Decorridos mais de 5 anos desde a extinção da pena da
condenação anterior (CP, art. 64, I), não é possível alargar a
interpretação de modo a permitir o reconhecimento dos maus
antecedentes. Aplicação do princípio da razoabilidade (...) -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(HC 110191, Relator Ministro GILMAR MENDES, Segunda
Turma, j. 23/04/2013).

Afastada a circunstância desfavorável,
reduzo a pena ao piso legal, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão, além
do pagamento de 10 (dez) dias-multa, que deve se tornar definitiva, eis
que a reincidência restou integralmente compensada com a confissão.
O regime aberto deve ser mantido, diante
da ausência de recurso da Acusação.
Outrossim,
ante
o
quantum
da
reprimenda e não se tratando de reincidência específica, não há óbice à
substituição da pena, medida que entendo como socialmente
recomendável, uma vez que a ação delitiva não foge aos padrões de
gravidade que lhe são implícitos.
Desse modo, substituo a pena privativa
de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de
serviços à comunidade, e uma multa, no importe de 10 (dez) diárias.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO
PARCIAL ao apelo para, mantida a condenação, afastar os maus
antecedentes e fixar as penas em 02 (dois) anos de reclusão, além do
pagamento de 10 (dez) dias-multa, na diária mínima e substituir a pena
privativa de liberdade por uma restritiva de direitos consistente em
prestação de serviços à comunidade e uma multa, no importe de 10 (dez)
diárias.
Amable Lopez Soto
relator